Tribunal: TJMT
Processo: 0000410-33.2017.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000410-33.2017.8.11.0082 – PROCESSO DE ORIGEM [] - COMARCA DE [INSERIR]
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: DARCI HEEMANN
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos da Execução promovida contra DARCI HEEMANN, acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição intercorrente no feito, e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, inciso, II do Código de Processo Civil e julgou extinta a execução.
Como causa de pedir recursal sustenta o Apelante, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, afirmando que não houve desídia da Fazenda Pública na busca da satisfação do crédito.
Aduz que não houve nulidade de citação via edital vez que restaram frustradas as citações via carta e oficial de justiça.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição em razão da validade da citação via edital.
Contrarrazões pelo apelado. (Id. 31108951)
Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível que visa a desconstituição de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito executado.
O MM. Juiz singular considerou que, entre a data da homologação do despacho de citação e a sentença, teria decorrido mais de 5 (cinco) anos, operando-se a prescrição.
Da análise dos autos, constata-se que o feito executivo foi protocolado em 03/11/2011, para cobrança de um crédito decorrente de multa ambiental no montante inicial de R$366.220,52, cuja constituição definitiva consta na CDA de 25/06/2007, sendo inscrito em Certidão de Dívida Ativa em 27/10/2011.
Após, houve o despacho de citação na data de 09/11/2011.
Ato contínuo, foi certificado naqueles autos, que a restaram inexitosas a tentativas de citação via carta em 13/08/2012 e por oficial de justiça (24/05/2017), sendo requerida a citação via edital realizada em 2/02/2018.
Houve interposição de exceção de pré-executividade suscitando a nulidade da citação via edital.
No tocante a validade da citação via edital, entendo que a execução fiscal tem regramento próprio, bastando o esgotamento das modalidades citatórias para a realização da expedição de edital de citação.
Isto porque a Lei no 6.830/80, regulamentadora da matéria (LEF) e, portanto, específica, deve prevalecer sobre a norma geral (artigo 256 do CPC), e não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço do executado, como pretende fazer crer o executado.
Além disso, no Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada a Súmula 414: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”, a qual esta em plena vigência.
Na espécie, repito, foram atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da citação via edital, pois as citações anteriores, de modalidades diversas (correios e oficial de Justiça), restaram frustradas, conforme AR devolvido e certidão.
Ademais, quanto a ausência de indicação do endereço do fórum no edital de citação entendo não ocasionou prejuízo hábil a prejudicar a defesa do executado.
Com relação a prescrição de crédito decorrente de multa ambiental, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que o termo inicial para o computo do prazo prescricional é o encerramento do processo administrativo de aplicação da penalidade, momento em que a obrigação torna-se exigível (REsp 1112577/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, j. em 9.12.2009, DJe 8.2.2010).
O entendimento foi, inclusive, sumulado:
Súmula 467: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.”
Considerando que não consta dos autos o processo administrativo a fim que se possa aferir a data do seu encerramento, deve0se considerar a data da constituição do crédito lançado na CDA em 25/06/2007.
A propósito:
Processual Civil - Apelação - Execução fiscal - Objeção de pré-executividade - Prescrição intercorrente - Processo administrativo - Multa ambiental - Inexistência de previsão legal - Prosseguimento da execução - Recurso provido. 1. O termo inicial da contagem do prazo prescricional, em se tratando de execução de multa por infração ambiental, é deflagrado com o encerramento do processo administrativo (Enunciado 467 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). 2. A inexistência de previsão legal afasta o instituto da prescrição intercorrente nos processos administrativos que versem sobre a aplicação de multa ambiental pela Administração Pública estadual ou municipal. (TJ-MG - AC: 10000204657753001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data de Publicação: 17/09/2020)
Frisa-se que a ação foi protocolada em 03/11/2011, com despacho de citação em 09/11/2011.
Após inúmeras tentativas de citação via correio e oficial de justiça foi realizada a citação via edital em 02/02/2018.
Na sequência houve oposição de exceção de pré-executividade que foi acolhida proferindo sentença declarando a nulidade da citação e a prescrição intercorrente do crédito em 10/09/2019.
Pois bem.
É sabido que as disposições do art. 40 e seus parágrafos da Lei n.o 6.830/80 devem ser interpretadas em consonância com as disposições do art. 174 do CTN.
Dessa forma, ultrapassados 05 (cinco) anos da paralisação da execução fiscal, e inalterada a situação dos autos, extingue-se o processo diante da prescrição intercorrente.
Em regra, para a declaração da prescrição intercorrente, é necessário que tenha transcorrido o lapso temporal de cinco anos, após o término do prazo de um ano da suspensão do processo, sem que a Fazenda Pública tenha diligenciado para o recebimento do crédito.
Em observância ao parágrafo 4o do art. 60 da Lei de Execução Fiscal, o termo a quo para a contagem da prescrição intercorrente inicia-se depois de findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados os seus bens, conforme o enunciado da Súmula 314/STJ que assim dispõe:
"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."
A propósito o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente, no REsp no. 1340553/RS, acerca da prescrição intercorrente nos executivos fiscais, in verbis:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
[.....] 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.6.830/80, (.....)
3.[......] No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. (.....)
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
[.....] 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)
Note-se, que entre a data em que a exequente peticionou no autos requerendo a citação via edital, onde possivelmente teria tomado ciência acerca da não localização do executado em 29/10/2014, até a sentença 10/09/2019, não completou o prazo de 5 (cinco) anos, além de não constar dos autos intimação pessoal realizada à exequente para dar andamento ao feito.
Diante desse cenário, verifica-se que a serventia deixou de adotar providências que lhe incumbia, a ensejar a incidência da Súmula 106 do STJ.
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
Trago a colação a consentânea interpretação do artigo 40 da LEF pelo STJ, in verbis:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (grifo nosso).
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, REsp no 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 12/09/2018)
Na linha do que foi decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, in casu, flagrante a violação à tese 4.1, acima transcrita, eis que a Fazenda Pública não foi intimada pessoalmente da devolução do AR.
Sabido que incumbe às partes diligenciar o andamento do feito de forma a viabilizar seu regular prosseguimento.
No entanto, nas execuções fiscais, a Fazenda Pública, tem a prerrogativa legal da intimação pessoal (art. 25 da Lei no 6.830/80), de forma que, para que se atribua ao recorrente a responsabilidade pela paralisação do processo, indispensável a sua intimação e posterior inércia, o que não se verifica nos autos.
De modo que não vejo como manter a declaração da prescrição na hipótese.
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para considerar válida a citação via edital e afastar a prescrição intercorrente, reformando a sentença de primeiro grau para determinar o regular processamento da Execução.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora